Tribunal: TJSP
Processo: 1512924-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512924-03.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
NOLASCO DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
2
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 20a Vara Criminal
Apelante: Tiago Nolasco da Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.029
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reincidência. Redutor legal
específico. A reincidência é refratária à assistência do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Tiago Nolasco
da Conceição em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos, nove (9) meses e
vinte (20) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime
prisional fechado, pena esta acrescida do pagamento de seiscentos e
vinte (620) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo.
Sustenta o apelante, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que reclama a improcedência da imputação
formulada em seu desfavor. Argumenta, para tanto, divergência no
testemunho dos policiais militares.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias, manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
O réu recorre em prisão cautelar.
É o relatório.
No mérito, nega-se provimento ao recurso de Tiago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
3
A existência material do ilícito de tráfico de drogas está
devidamente documentada nos autos, notadamente pelo laudo
definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 132-143 que positivou,
por sua vez, a natureza ilícita da droga então apreendida pela
Autoridade Policial ― 86,8 gramas de maconha e 161,9 gramas de
cocaína ― vindo também confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, em desfavor do apelante, a imputação de autoria do
crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, Tiago negou a imputação e a
posse das drogas. Asseverou ser usuário de drogas e pontuou que,
no dia dos fatos, apenas possuía meia cápsula de crack e um
invólucro de maconha.
Em juízo narrou que encontrou Paulo que não estava com
rojões e que não é fogueteiro. Comprou dele uma porção de crack e
uma porção de maconha. Foi a seguir abordado por policiais militares
e informou que registrava processos criminais anteriores, inclusive por
tráfico de drogas. Afirmou que os milicianos queriam saber o endereço
do local onde as drogas estavam armazenadas, mas ele não tinha
essa informação, razão pela qual os policiais passaram a lhe imputar
gratuitamente a prática do tráfico de drogas. No mais, disse
desconhecer as porções descritas no auto de exibição e apreensão.
Tal versão, em si já bastante inverossímil e pueril, foi, porém,
efetivamente contrariada pelos demais elementos de prova trazidos
aos autos, em especial pelo depoimento dos policiais militares Marco
e Felipe que narraram que realizaram diligência no local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
4
juntamente a outra equipe. Sempre segundo os policiais, adentraram
a comunidade e abordaram o fogueteiro ― pessoa que o tráfico
emprega para aviso da aproximação de policiais, quando lhe toca
estourar fogos de artifício ― na posse de um rojão e um isqueiro. Em
seguida abordaram o acusado que, por sua vez, estava na posse de
uma sacola com as drogas. Ainda, ambos os policiais aclararam que
não conheciam o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se há de desconsiderar o testemunho dos policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o
subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
5
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Veja-se que após uma análise detida dos fatos, não há como
recusar a condenação do acusado pela autoria desse crime de tráfico
ilícito de drogas.
Evidentemente, não cabe falar em desclassificação para porte
ilegal de drogas para consumo próprio, eis que o próprio apelante
sequer assumiu a propriedade das drogas, dizendo que em verdade
tudo não passa de armação policial.
No entanto, assim como se deu no caso em comento, a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes sequer depende
necessariamente de prova flagrante da entrega das substâncias a
terceiro, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso
concreto, bem como as circunstâncias da apreensão da droga para
evidenciar a conduta voltada para traficância.
Assim, realmente não há como negar a prática do tráfico de
drogas cometida por Tiago que apresentou versão nada crível de
inocência dizendo que sequer estava na posse das drogas
apreendidas.
Saliente-se que o próprio acusado, em sua autodefesa, não
aponta concretamente qualquer razão mais específica dos policiais
militares para incriminá-lo gratuitamente. Por outro lado, resta sempre
irrespondível o testemunho desses policiais de que o acusado de fato
praticava a traficância de droga, mesmo porque nada nos autos
sequer desenha uma razão eloquente para que os policiais, deixando
de lado seus compromissos cotidianos, fossem se dar a tanto trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
6
para incriminar gravosamente pessoa que soubessem inocentes. De
fato, somente se houvesse uma razão minimamente concreta para
suspeita ― razão esta que os autos em momento algum sequer
desenham ― é que se poderia afastar a credibilidade desses
testemunhos.
Destaca-se que as pequenas divergências entre os relatos dos
policiais, não maculam a prova segura e robusta do presente caso. Os
policiais costumam realizar inúmeras diligências por dia, não sendo
possível exigir-lhes, na condição de seres humanos, que se lembrem
dos detalhes de cada uma.
Além disso, nos termos do artigo 155 do Código de Processo
Penal, os elementos informativos obtidos durante a investigação
preliminar poderão ser sopesados pelo julgador para respaldar o
quadro probatório colhido em Juízo, de modo a reforçar seu
convencimento, notadamente quando ― como aqui ocorre ― em
essência são reafirmado na fase propriamente judicial da investigação.
Destarte, só resta manter a condenação de Tiago pelo crime
aqui em julgamento.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base fixada em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, por cuidar-se de acusado que
ostenta maus antecedentes conforme certidão de fls. 122 e que, em
consonância com o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
assim fica mantido.
Na segunda fase, cuidando-se de acusado reincidente (fls. 39) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
7
pena sofreu novo aumento de um sexto (1/6), perfazendo a pena de
seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e
pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, montante que,
posto ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se
definitivo.
Advirta-se que a reincidência inviabiliza a aplicação do redutor
legal específico disposto para o tráfico de drogas, eis que a lei
brasileira estabelece, para deferimento do instituto em foco, o
pressuposto técnico da primariedade que, no caso, não está satisfeito
por Tiago. Advirta-se também que não há qualquer vício nessa
exigência legal que, a rigor, nada mais opera que a concretização da
ideia constitucional de exata individualização da pena.
Novamente a reincidência, aliada agora também à maior
extensão da pena privativa de liberdade aqui aplicada, posto que
superior a quatro anos, inviabiliza desde logo sua substituição por
penas restritivas de direitos ou sua suspensão condicional (Código
Penal, artigo 44, inciso; artigo 77, caput).
Enfim,
não
se
visualiza,
a
propósito,
qualquer
inconstitucionalidade na negativa desses institutos todos ao réu
reincidente, mesmo porque, como já frisado, tal se opera exatamente
como mecanismo de realização do postulado constitucional de exata
individualização da pena. Cuida-se, isso sim, de estágios sucessivos
de avaliação subjetiva do infrator que um sistema multifásico de
calibragem da pena impõe ao julgador.
Por outro lado, independentemente da quantificação dessa
pena, ao menos em princípio outro não há de ser o regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512924-03.2019.8.26.0228 -Voto no 12029
8
senão o fechado quando, como aqui ocorre, cuida-se de tráfico de
natureza mercantil, de cunho mais exponencial e nítido perfil
econômico, praticado por agente reincidente, em favor de
consumidores indistintos (Código Penal, artigo 59, inciso III). Atente-
se que esse regime, aqui imposto em razão da reincidência, não teria
como ser abrandado ainda que se ponderasse, em favor de Tiago,
eventual detração do tempo de prisão processual por ele porventura
cumprido.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se, incólume, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator